Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DA CORTE. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO.

1. A reclamação é meio excepcional de revisão do ato judicial, destinado a preservar a autoridade das instâncias superiores.

2. No caso concreto, a determinação do Juízo a quo, para se aguardar o trânsito em julgado do Acórdão por si só não enseja violação a autoridade da Corte.

3. Acrescenta-se que a decisão reclamada, exarada em sede de cumprimento de sentença, desafia recurso próprio (art. 1.015, do CPC), portanto, inadequada a via eleita.

4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa.

5. Agravo interno desprovido.